Tribunal: TJMT
Processo: 1028277-97.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028277-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (APELANTE), JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (ADVOGADO), FUGINI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.588.458/0001-03 (APELADO), SERGIO ANTONIO ZANELATO JUNIOR - CPF: 101.199.048-29 (ADVOGADO), ADRIANO TEIXEIRA ABRAHAO - CPF: 092.537.048-70 (ADVOGADO), SABRINA DECRESCI COLATELI MARANGONI - CPF: 271.280.828-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por dano moral. Relação de consumo. C
orpo estranho em
produto
aliment
ício.
P
rova documental insuficiente para demonstração inequívoca da efetiva ocorrência do ato ilícito
. Parte a
utora que não se desincumbiu do seu ônus probatório
. D
ever de indenizar não configurado
. Sentença mantida.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela autora contra sentença que julgou
o pedido improcedente por entender
não há prova suficiente dos
fato
s
constitutivo
s
do direito alegado
na inicial
,
pois

os
vídeos d
o produto contendo
presença de corpo estranho
foram
produzidos unilateralmente
e
não possibilitam a aferição
sobre a
data e local d
e sua
aquisição,
o
que
impede a
verificação do nexo de causalidade entre o problema e a conduta da
Fabricante/
ré
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito da lide envolve discussão
em torno da
caracterização de dano moral indenizável decorrente d
a
alega
ção de
vício de qualidade de produto de gênero alimentício em relação de consumo
, em especial quanto à prova d
a comercialização e exposição da
consumidora
a molho de tomate impróprio ao consumo em razão da presença de corpo estranho.

III. Razões de decidir

3.
A
garant
ia de
inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII)

não
importa em
transferir à parte adversa o ônus integral da prova, sendo necessário observar a distribuição prevista no art. 373 do
CPC, afinal, trata-se de uma regra de julgamento que não se presta a desonerar a parte de ao menos demonstrar elementos suficientes a amparar suas alegações, mas sim de “facilitar” a atuação do hipossuficiente durante o processo.

4.
Embora conste dos autos o registro, por vídeo, da presença de corpo estanho no produto de fabricação da ré,
não
veio aos autos
prova d
a data da aquisição do produto, nem houve a preservação do seu conteúdo e da embalagem para que fosse possível submetê-los a perícia técnica durante a instrução processual, daí

por
que a
conclusão é a de que a
autora não conseguiu se desvencilhar do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

IV. Dispositivo

5
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA

contra a
r.
sentença proferida pel
o
M
M
.
Ju
iz

de Direito da

8
ª Vara
Cível
d
a Comarca de
Cuiabá
/
MT
, que nos autos
da
ação
de
I
ndenização por
D
anos
M
orais

(Proc
.
nº
1028277-97.2023.8.11.0041
)
,

ajuizada
pel
a
apelante

em
face
d
e
FUGINI ALIMENTOS LTDA
,
julgou o pedido
im
procedente
por entender que a autora
não
fez prova mínima do fato constitutivo do
direito
alegado
, uma vez que
, além de terem sido produzidos
unilatera
lmente, as fotos e vídeos da presença de corpo estranho no alimento (molho de tomate)

não possibilitam a aferição quanto à data e local da aquisição do produto, que consistem em elementos necessários à verificação do indispensável
nexo
de causalidade
entre
o problema e a
conduta da ré

(cf. Id
.
nº
320804874
).

A
apelant
e

suscita a nulidade da sentença apelada por vício de fundamentação, pois, segundo diz, a
decisão não dialoga com os autos
.

l
imita
ndo
-se
“
a um solilóquio que desconsidera a realidade fática e probatória
,
prática
que
é vedada pelo ordenamento e impõe a decretação de sua nulidade absoluta
”.

Sustenta, no mérito, que a mídia de
vídeo
apresentada com a petição inicial
não deixa margem para dúvidas sobre a presença do corpo estranho no molho de tomate
, sendo que o vício de qualidade do produto e o nexo causal são
corroborad
os
pelo histórico da
ré/apelada
Fugini
junto
à
A
nvisa
, que confirma as falhas sistêmicas em seu processo produtivo
;
queixa-se de que a exigência de
que

trouxe
sse
laudo pericial técnico afronta

diretamente
o princípio da facilitação da defesa d
o
direito
do consumidor em juízo
(
CDC,
art. 6º, VIII)
, e que, como se trata de hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, independentemente da prova de consumo do produto, faz jus à indenização.

P
ede
, pois,
o
provimento do
recurso
,
para que
,

reformada a sentença
,
seja acolhido o seu pedido para condenar a ré/apelada ao pagamento de 10 mil reais a título de indenização por dano moral
(cf.
Id
.
nº
320804876
)
.

A apelada
oferta
contrarrazões
junto
ao Id. nº
320804878
,

pugnando pelo desprovimento do
apelo
.

As demais apeladas não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve
discussão
afeta
à caracterização de dano moral indenizável decorrente de alegado
vício de qualidade d
e
produto
de gênero alimentício
em relação de consumo
;

com maior exatidão
,
a
comercialização e exposição d
a

autora/apelante
a
molho de tomate
impróprio ao consumo
em razão da presença de corpo estranho.

A
r.
sentença apelada
concluiu pela improcedência do pedido
sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
, vislumbro que a presente ação versa sobre litígio instaurado entre
Jakeline
da Silva e
Fugini
Alimentos, no que concerne aos supostos danos morais sofridos pela autora ao encontrar corpo estranho dentro de um sachê de molho de tomate fabricado pela requerida.

E
m sede de contestação, a ré nega veementemente as alegações da autora, sustentando a regularidade de sua atuação na indústria alimentícia.

Pois bem.

Após minuciosa análise do acervo documental comprobatório carreado aos autos, verifico que os argumentos defendidos pela parte autora não se sustentam por qualquer guarida, conforme passo a explanar.

Primeiramente, vislumbro que a relação entre os litigantes é nitidamente de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere às disposições atinentes a Inversão do Ônus da prova, por existir notória hipossuficiência técnica da autora com relação à empresa demandada, de acordo com a inteligência do artigo 6º, VIII, do CDC.

Entretanto, em que pese a parte autora seja beneficiária da Inversão do Ônus da prova, ela não está elidida de trazer aos autos prova mínima de seu direito, uma vez que este instituto faz regra de instrução, e não de julgamento.

(...)

No caso dos autos, a parte requerente não cumpriu seu dever de comprovar minimamente seu direito, uma vez que as fotografias juntadas são unilaterais e não comprovam, por si só, a existência de qualquer vício no produto adquirido.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento técnico, documental ou testemunhal que comprove minimamente a existência do alegado defeito no produto, bem como não se demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegadamente sofridos pelo autor.

Assim, a ausência de demonstração mínima do defeito, da aquisição e da origem do produto impede o reconhecimento da responsabilidade da requerida, impondo-se o julgamento de improcedência dos pedidos.

Com essas considerações e nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
.”

Com efeito, e
mbora a avaliação do
juiz
monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais
não
são
capazes de convencer
do
desacerto d
o raciocínio
construído pelo MM. Juiz sentenciante
,
eis que
,
apesar das reiteradas queixas quanto à deficiente e insuficiente a análise do conjunto probatório, o fato é que a argumentação desenvolvida pela autora/apelante não
tem o condão

de
suprir a lacuna probatória decorrente da ausência de elementos essenciais à discussão de mérito,
como é o caso do

recibo da compra do produto
, a fim de que fosse possível verificar a quanto tempo ele estava armazenado na casa da consumidora, e, pior,
o produto

sequer foi preservado
para que pudesse ser submetido a perícia técnica
, e nem é suficiente
para
conduzir à constatação do indispensável liame causal entre o “problema” exposto no caso e a conduta da fabricante/ré
Fugini
, já
que o
histórico
de reclamações de outros consumidores
em face da empresa/ré não se presta a tal desiderato, não sendo elemento idôneo a amparar a conclusão de que idêntica falha
realmente
ocorreu n
a presente hipótese
e
, mais,
em função de conduta imputável à
fabricante, e
, de igual modo, o histórico de irregularidades da
fabricante/ré
perante a
A
NVISA
, por si só, de pouco serve para comprovar o fato constitutivo do direito da autora, porque não demonstrado que o
produto adquirido correspondia
a lote em que averiguada alguma irregularidade, na realidade, sequer
é possível saber se os defeitos detectados no
processo produtivo
abrangeram o setor de molhos de tomate.

É certo
que a relação existente entre
autora e ré
é de consumo, devendo o caso ser analisado de acordo com os ditames da
s normas
consumerista
s
, que,
e
ntre outras facilitações,
garante
a inversão do ônus da prova
em favor do
consumidor
hipossuficiente
(CDC, art. 6º, VIII).

Todavia, não se pode perder de vista
que
a

técnica da
inversão do ônus da prova não
significa
transferir à parte adversa o ônus integral da prova, sendo necessário observar a distribuição prevista no
art. 373
do CPC
,
afinal,
t
rata
-se
de uma regra de julgamento
que não se presta a desonerar a parte de ao menos demonstrar
elementos suficientes a amparar suas alegações, mas

sim

de “facilitar” a atuação do hipossuficiente durante o processo.

No caso, era plenamente possível à autora
instruir o processo com
provas
mais consistentes
do fato constitutivo do seu direito
; em contrapartida,
tratando-se de prova de fato negativo, era
simplesmente impossível

à
ré provar que o
molho de tomate em questão
não
saiu de sua fábrica
contaminado
e/ou fora dos padrões de qualidade esperados, afinal,

o
principal
elemento probatório
para esse tipo de demanda não foi apresentada nos autos pela autora, a saber,
o produto com corpo estranho que o
torn
ou
impróprio para consumo e coloc
ou
em risco a saúde da consumidora
,
não sendo os vídeos unilateralmente gravados pela autora, ainda que analisados em conjunto com o histórico da empresa envolvendo queixa similar, suficientes a subsidiar e sustentar a condenação judicial da ré/apelada pelo episódio discutido na espécie, na medida em que demasiadamente frágeis os elementos que
vieram aos autos para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano experimentado pela autora.

Pelo exposto
,
nego provimento ao recurso e,
em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
cuja
exigibilidade
deve permanecer
suspensa
em razão
d
a concessão da
gratuidade da justiça
à autora/apelante
(CPC, art. 98, §3º).

Custas pela apelante,
com
idêntica
ressalva
relativa ao
§3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026